Tribunal: TJMT
Processo: 1006463-88.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Recurso no: 1006463-88.2019.8.11.0002
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei
Recorrente: Antonio Wanderson de Oliveira Almeida
Recorrido: Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 22.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. EXTINÇÃO UNILATERAL DA PARCERIA COM APLICATIVO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL (UBER EATS). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVO JUSTO E DE NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. EMPRESA DE APLICATIVO QUE COMPROVOU O DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE PARCERIA. CONDUTAS QUE PERMITEM A RESCISÃO UNILATERAL IMEDIATA. RISCO DE DANO INVERSO À IMAGEM DO APLICATIVO. DANO MORAL E MATERIAL. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença.
3. Rejeito a preliminar de indeferimento da justiça gratuita, pois a parte recorrida não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira do recorrente.
4. Recorrida que comprovou as condutas inadequadas do recorrente ao efetuar repetidamente cancelamento de entrega dos pedidos sem a devida comunicação ao suporte tal como explicar o motivo do encerramento, descumprindo, desse modo, as obrigações contratuais.
5. Recorrente que não impugnou especificamente os argumentos da recorrida, pois os trechos da impugnação e quanto do recurso inominado são idênticos da petição inicial.
6. A regra da relatividade das convenções e a da voluntariedade norteiam o contrato estipulado livremente entre maiores e capazes. Não há contrato coativo, obrigatório, e a regra da relatividade das convenções obriga ao cumprimento das cláusulas pactuadas.
7. Ausência de violação dos princípios do contraditório e ampla defesa. Inexistência de vícios de procedimento. Notificação de rescisão da parceria expedida por meio eletrônico quanto pessoal. Consoante cláusula contratual que possibilita, inclusive, o descredenciamento imediato. Procedimento expedito e previsão de rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais.
8. Ninguém é obrigado a manter com outro um contrato de parceria se já não existe relação de confiança entre os parceiros.
9. Considerando a autonomia privada e a liberdade de contratação da empresa-recorrida, é rigor a manutenção do descredenciamento, pois a ré precisa zelar pelos direitos do consumidor.
10. Sentença mantida.
11. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ANTONIO WANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 031.667.521-02 (RECORRENTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE registrado(a) civilmente como EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020